Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713844-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, VALDEON VERGINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca dos mandados de intimação devolvidos sem cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator